Tribunal: TJMT
Processo: 1009233-16.2026.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009233-16.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes de Trânsito, Resistência, Desobediência, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EGLENIO BARROS SOARES - CPF: 732.968.992-00 (ADVOGADO), NATANIEL DE SOUZA PINTO - CPF: 076.046.142-21 (IMPETRANTE), LILIANY ZEBALOS FERREIRA - CPF: 770.645.932-20 (ADVOGADO), JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), EGLENIO BARROS SOARES - CPF: 732.968.992-00 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LILIANY ZEBALOS FERREIRA - CPF: 770.645.932-20 (IMPETRANTE), CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA SILVA - CPF: 072.543.351-59 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), NATANIEL DE SOUZA PINTO - CPF: 076.046.142-21 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RESISTÊNCIA. DESOBEDIÊNCIA. CONDUÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO GERANDO PERIGO DE DANO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL DEMONSTRADOS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
MODUS OPERANDI
REVELADOR DE PERICULOSIDADE. FUGA E RESISTÊNCIA ATIVA À ABORDAGEM POLICIAL. DIVERSIDADE E FRACIONAMENTO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO COM ATIVIDADES CRIMINOSAS ESTRUTURADAS. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE INAPLICÁVEL À PRISÃO CAUTELAR. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES PARA REVOGAR A CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelos advogados Dr. Eglenio Barros Soares e Dra. Liliany Zebalos Ferreira em favor de Nataniel de Souza Pinto, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente nos autos do APFD n. 1014933-90.2025.8.11.0037. O paciente foi preso em flagrante no dia 29 de novembro de 2025, juntamente com
Carlos Eduardo de Almeida Silva
, sendo posteriormente denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico de entorpecentes (artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06), resistência (artigo 329,
caput
, do Código Penal), desobediência (artigo 330,
caput
, do Código Penal) e condução de veículo sem habilitação gerando perigo de dano (artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro). Segundo a narrativa fática, o paciente, ao ser avistado por guarnição policial em patrulhamento, empreendeu fuga em alta velocidade com uma motocicleta Honda Falcon, desobedecendo a ordens de parada, colidiu com a viatura policial e, mesmo após a queda, tentou evadir-se a pé, sendo contido pelos agentes. Em busca pessoal, foram localizadas em sua posse oito porções de cocaína e duas porções de maconha. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo juízo plantonista em 30 de novembro de 2025, decisão posteriormente ratificada pela magistrada titular da 1.ª Vara Criminal de Primavera do Leste em 02 de dezembro de 2025. Os impetrantes sustentam a ocorrência de constrangimento ilegal por ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, argumentando que a fundamentação do decreto prisional é genérica e baseada em subjetivismos, notadamente quanto à suposta integração do paciente em organização criminosa, fato que não foi objeto da denúncia oferecida pelo Parquet, aduzindo que a fuga no momento do flagrante não justifica a preventiva e que a quantidade de droga apreendida é inexpressiva, invocando o princípio da homogeneidade e a presença de predicativos favoráveis, pugnando pela substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente Nataniel de Souza Pinto está devidamente fundamentada nos requisitos legais e constitucionais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, notadamente quanto à garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal; (ii) estabelecer se a fundamentação utilizada pelo magistrado de primeiro grau é concreta e idônea ou se reveste caráter genérico e abstrato, especialmente no tocante à menção de suposto envolvimento com organização criminosa não incluída na denúncia; (iii) determinar se as circunstâncias do caso concreto, incluindo a gravidade da conduta, o
modus operandi
empregado, a fuga e resistência ativa à abordagem policial, a diversidade e fracionamento das substâncias entorpecentes apreendidas e os indícios de envolvimento com atividades criminosas estruturadas, justificam a manutenção da custódia cautelar ou se seria suficiente e adequada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O crime imputado ao paciente, tráfico de entorpecentes, possui pena máxima superior a quatro anos, o que autoriza a custódia cautelar nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, preenchendo o requisito objetivo para a decretação da prisão preventiva.

4.

O
fumus comissi delicti
restou demonstrado pela materialidade e pelos indícios de autoria evidenciados no auto de prisão em flagrante, no termo de exibição e apreensão e no laudo pericial definitivo, que confirmou a natureza ilícita das substâncias apreendidas, quais sejam, cocaína e maconha.

5.

O
periculum libertatis
emerge da necessidade premente de se resguardar a ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta e o
modus operandi
empregado pelo agente, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

6.

A fundamentação utilizada pelo magistrado de primeiro grau não se revela genérica ou abstrata, mas ao reverso, destaca elementos específicos da dinâmica da prisão que denotam a periculosidade do paciente e o seu descaso com as instituições de segurança pública.

7.

O paciente protagonizou uma fuga perigosa em via pública, colocando em risco não apenas a sua integridade, mas a de terceiros e dos próprios policiais, culminando em uma colisão com a viatura estatal, comportamento que, somado à tentativa de evasão a pé após a queda, demonstra uma inclinação concreta à fuga e à resistência ativa, justificando a custódia também para assegurar a aplicação da lei penal.

8.

São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o
modus operandi
da ação delituosa e a periculosidade do agente, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça.

9.

A diversidade das substâncias apreendidas, cocaína e maconha, e o contexto da abordagem, no qual o paciente indicou o local onde se encontrava o seu fornecedor, indivíduo detido com balança de precisão e farta quantidade de drogas, descredenciam a alegação de ser mero usuário, sendo cediço que a condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, conforme Enunciado Orientativo n.º 03 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

10.

Ainda que o Ministério Público não tenha denunciado o paciente pelo crime de associação para o tráfico previsto no artigo 35 da Lei n.º 11.343/06, os indícios de envolvimento com atividades criminosas estruturadas permanecem válidos para a análise cautelar da periculosidade social, servindo a informação contida nos sistemas de segurança pública sobre a suposta vinculação a facções criminosas como reforço ao juízo de risco de reiteração delitiva no momento da análise da prisão preventiva.

11.

O princípio da homogeneidade não merece prosperar, pois a prisão cautelar possui natureza processual e instrumental, não se confundindo com a antecipação de pena, sendo temerário soltar o agente com base em suposições sobre o resultado final da demanda, especialmente quando o perigo gerado pelo estado de liberdade é patente.

12.

A alegação de que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não possui o condão de, por si só, autorizar a revogação da prisão, conforme Enunciado Orientativo n.º 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, segundo o qual predicados favoráveis não justificam a liberdade quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

13.

A gravidade concreta da conduta e o risco à aplicação da lei penal sobrepõem-se aos atributos individuais do paciente, tornando insuficiente e inadequada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

14.

Diante de um histórico de fuga, resistência ativa e envolvimento com o comércio de entorpecentes de naturezas distintas, as medidas alternativas seriam ineficazes para garantir que o paciente não voltasse a delinquir ou que não buscasse frustrar novamente a persecução penal, apresentando-se a custódia como a
ultima ratio
necessária para o acautelamento do meio social.

15.

A decisão que decretou e manteve a segregação provisória está devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos, respeitando o dever de motivação das decisões judiciais previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e visando a proteção da ordem pública e a eficácia do processo penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:
"1. A prisão preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal encontra-se devidamente fundamentada quando demonstrada a gravidade concreta da conduta, o modus operandi revelador de periculosidade, a fuga e resistência ativa à abordagem policial, a diversidade e fracionamento de substâncias entorpecentes apreendidas e indícios de envolvimento com atividades criminosas estruturadas. 2. A fundamentação da prisão preventiva não é genérica quando destaca elementos específicos da dinâmica dos fatos que denotam a periculosidade do agente e o descaso com as instituições de segurança pública, ainda que mencione informações sobre suposto envolvimento com organização criminosa não incluída na denúncia, servindo tais indícios como reforço ao juízo de risco de reiteração delitiva. 3. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o
modus operandi
da ação delituosa e a periculosidade do agente. 4. O princípio da homogeneidade não se aplica à prisão cautelar, que possui natureza processual e instrumental, não se confundindo com antecipação de pena, sendo temerário soltar o agente com base em suposições sobre o resultado final da demanda quando o perigo gerado pelo estado de liberdade é patente. 5. Predicados pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não justificam a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, sobrepondo-se a gravidade concreta da conduta e o risco à aplicação da lei penal aos atributos individuais do paciente. 6. Medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal revelam-se insuficientes e inadequadas diante de histórico de fuga, resistência ativa e envolvimento com o comércio de entorpecentes de naturezas distintas, apresentando-se a custódia como
ultima ratio
necessária para o acautelamento do meio social."

______________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 313, I, e 319; Lei n.º 11.343/06, arts. 33, caput, e 35; CP, arts. 329,
caput
, e 330,
caput
; CTB, art. 309.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, HC 183446 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16.06.2020, DJe 15.07.2020; STJ, AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.12.2021, DJe 17.12.2021; STJ, AgRg no HC 725.170/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 05.04.2022, DJe 11.04.2022; TJMT, Enunciado Orientativo n.º 03 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas; TJMT, Enunciado Orientativo n.º 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S):

DR. EGLENIO BARROS SOARES

DRA. LILIANY ZEBALOS FERREIRA

PACIENTE:

NATANIEL DE SOUZA PINTO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelos

advogados Dr. Eglenio Barros Soares e Dra. Liliany Zebalos Ferreira em favor de
NATANIEL DE SOUZA PINTO
, apontando como autoridade coatora o douto Juízo da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT por
decretar e manter a prisão preventiva do paciente
nos autos do APFD n. 1014933-90.2025.8.11.0037 (PJe), à conta de seu possível envolvimento com os delitos tipificados pelo
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
, e pelo
art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro.

Os impetrantes sustentam, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal por
ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar
. Argumentam que a fundamentação do decreto prisional é genérica e baseada em subjetivismos, notadamente quanto à suposta integração do paciente em organização criminosa - fato que não foi objeto da denúncia oferecida pelo
Parquet
. Aduzem que a fuga no momento do flagrante não justifica a preventiva e que a quantidade de droga apreendida é inexpressiva. Por fim, invocam o
princípio da homogeneidade
e a
presença de predicativos favoráveis
, pugnando pela
substituição da prisão por medidas cautelares diversas
.

O pedido de liminar foi
indeferido
por este Relator, conforme decisão de ID 351262359.

A autoridade apontada como coatora prestou informações, mantendo os fundamentos da segregação e informando que a instrução criminal segue seu curso, com a denúncia já oferecida e a defesa prévia apresentada.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 358461855, subscrito pelo Dr. Élio Américo, manifestou-se pela
denegação
da ordem, asseverando que a custódia cautelar está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

O exame da pretensão deduzida no presente
writ
revela que a ordem deve ser denegada, uma vez que a segregação cautelar do paciente
NATANIEL DE SOUZA PINTO
se encontra devidamente amparada nos requisitos legais e constitucionais, não se verificando o alegado constrangimento ilegal.

Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 29 de novembro de 2025, juntamente com

Carlos Eduardo de Almeida Silva
, sendo posteriormente denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico de entorpecentes (artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06), resistência (artigo 329,
caput
, do Código Penal), desobediência (artigo 330,
caput
, do Código Penal) e condução de veículo sem habilitação gerando perigo de dano (artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro) – ID 350837392 – págs. 324/326.

Segundo a narrativa fática, o paciente, ao ser avistado por guarnição policial em patrulhamento, empreendeu fuga em alta velocidade com uma motocicleta Honda Falcon, desobedecendo a ordens de parada. Durante a perseguição, colidiu com a viatura policial e, mesmo após a queda, tentou evadir-se a pé, sendo contido pelos agentes. Em busca pessoal, foram localizadas em sua posse 08 (oito) porções de cocaína e 02 (duas) porções de maconha. Na ocasião, o paciente teria indicado o corréu
Carlos Eduardo
como o fornecedor da droga, o que ensejou a prisão deste último com quantidade superior de entorpecentes e petrechos para o tráfico.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo juízo plantonista em 30 de novembro de 2025 (ID 350837384), decisão que foi posteriormente ratificada pela magistrada titular da 1.ª Vara Criminal de Primavera do Leste, em 02 de dezembro de 2025 (ID 350837386).

Preambularmente, observa-se que o crime imputado ao paciente - tráfico de entorpecentes - possui pena máxima superior a quatro anos, o que autoriza a custódia cautelar nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

No que tange ao
fumus comissi delicti
, a materialidade e os indícios de autoria restaram demonstrados pelo auto de prisão em flagrante (ID 350838364 – págs. 22/23), pelo termo de exibição e apreensão (ID 350838364 – págs. 33/34) e pelo laudo pericial definitivo, que confirmou a natureza ilícita das substâncias apreendidas (cocaína e maconha - ID 350838364 – págs. 20/21).

Considerando os fatos documentados nos autos, o
periculum libertatis
emerge da necessidade premente de se resguardar a ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta e o
modus operandi
empregado pelo agente (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177DIVULG 14-07-2020PUBLIC15-07-2020; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021). Diferente do que sustenta a defesa, a fundamentação utilizada pelo magistrado de primeiro grau não se revela genérica ou abstrata. Ao reverso, o juízo singular destacou elementos específicos da dinâmica da prisão que denotam a periculosidade do paciente e o seu descaso com as instituições de segurança pública.

Conforme registrado nos depoimentos colhidos e na decisão fustigada, o paciente protagonizou uma fuga perigosa em via pública, colocando em risco não apenas a sua integridade, mas a de terceiros e dos próprios policiais, culminando em uma colisão com a viatura estatal. Tal comportamento, somado à tentativa de evasão a pé após a queda, demonstra uma inclinação concreta à fuga e à resistência ativa, o que justifica a custódia também para assegurar a aplicação da lei penal.

Aliás, os Tribunais Superiores não divergem acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva em hipóteses correlatas às dos autos, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça pacificado seu entendimento de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (STJ - AgRg no HC n. 725.170/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

No tocante à quantidade de droga, embora a defesa a classifique como inexpressiva, deve-se considerar a diversidade das substâncias (cocaína e maconha) e o contexto da abordagem. O paciente não apenas trazia consigo entorpecentes fracionados, mas também indicou o local onde se encontrava o seu fornecedor, indivíduo este que foi detido com balança de precisão e farta quantidade de drogas. Esse cenário, analisado de forma sistemática, descredencia a alegação de ser mero usuário, mesmo porque, como é cediço,
“a condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06”
(Enunciado Orientativo n.º 03 da TCCR/TJMT).

E, ainda que o Ministério Público não tenha denunciado o paciente pelo crime de associação para o tráfico (artigo 35 da Lei n.º 11.343/06), os indícios de envolvimento com atividades criminosas estruturadas permanecem válidos para a análise cautelar da periculosidade social. A informação contida nos sistemas de segurança pública sobre a suposta vinculação a facções criminosas, embora exija cautela em sede de cognição exauriente, serve como reforço ao juízo de risco de reiteração delitiva no momento da análise da prisão preventiva.

Quanto ao princípio da homogeneidade, o argumento defensivo de que a prisão preventiva seria mais gravosa do que uma eventual condenação não merece prosperar. A prisão cautelar possui natureza processual e instrumental, não se confundindo com a antecipação de pena. Fazer projeções sobre o regime de cumprimento de pena ou a aplicação de causas de diminuição (como o tráfico privilegiado) em fase de instrução é exercício de mera conjectura, sendo temerário soltar o agente com base em suposições sobre o resultado final da demanda, especialmente quando o perigo gerado pelo estado de liberdade é patente.

De igual modo, a alegação de que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não possui o condão de, por si só, autorizar a revogação da prisão. Como bem fixado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Tribunal de Justiça no Enunciado Orientativo n.º 43, predicados favoráveis não justificam a liberdade quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. No caso em tela, a gravidade concreta da conduta e o risco à aplicação da lei penal sobrepõem-se aos atributos individuais do paciente.

Por conseguinte, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revela-se insuficiente e inadequada. Diante de um histórico de fuga, resistência ativa e envolvimento com o comércio de entorpecentes de naturezas distintas, as medidas alternativas seriam ineficazes para garantir que o paciente não voltasse a delinquir ou que não buscasse frustrar novamente a persecução penal. A custódia, portanto, apresenta-se como a
ultima ratio
necessária para o acautelamento do meio social.

Em suma, considerando os fatos apresentados e a legislação regente, conclui-se que a decisão que decretou e manteve a segregação provisória está devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos, respeitando o dever de motivação das decisões judiciais (artigo 93, IX, da Constituição Federal) e visando a proteção da ordem pública e a eficácia do processo penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
Habeas Corpus
impetrada em favor de
NATANIEL DE SOUZA PINTO
, mantendo a custódia preventiva do paciente nos termos da fundamentação
supra
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026